Tribunal: TJMMG
Processo: 2000132-70.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE - JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL - ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITOU PERANTE A POLÍCIA CIVIL POR QUESTÕES RELATIVAS ÀS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO POLICIAL - REMESSA DO CADERNO DE INVESTIGAÇÕES PARA A AUTORIDADE COM ATRIBUIÇÕES PARA PROSSEGUIR NA APURAÇÃO - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 524 DO STF - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000132-70.2021.9.13.0000 Referência: Procs. eproc n. 2000025-60.9.13.0000 e n. 2000027-21.2020.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 31/08/2021 Publicação: 10/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITOU PERANTE A POLÍCIA CIVIL POR QUESTÕES RELATIVAS ÀS ATRIBUIÇÕES DA INSTITUIÇÃO POLICIAL – REMESSA DO CADERNO DE INVESTIGAÇÕES PARA A AUTORIDADE COM ATRIBUIÇÕES PARA PROSSEGUIR NA APURAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 524 DO STF – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Janio Augusto Gonçalves Carvalho e autoridade coatora o Juiz de Direito Titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus impetrado em nome próprio pelo militar Jânio Augusto Gonçalves Carvalho, argumentando que foi denunciado nos autos do processo 2000027-21.2020.9.13.0003. Alega o impetrante que a mencionada ação foi instaurada sem justa causa, pois tanto “o inquérito da Polícia Civil quanto o IPM apontaram pela ausência de indícios que apontam elementos mínimos para abertura de uma ação penal contra o Paciente”. Disse o impetrante que a acusação decorreu das investigações elaboradas pela Polícia Civil e que, nos autos do processo 0064133-86.2019.8.13.0183, que tramitou perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Conselheiro Lafaiete, foi determinado trancamento das investigações “dada a incompetência da delegada de polícia civil investigar crimes militares”. Afirma ainda o impetrante que foi denunciado sem o surgimento de novas provas após o arquivamento do inquérito policial determinado judicialmente, com violação ao disposto na súmula 524 do STF. Com tais argumentos, pretende o paciente seja deferida liminar “para que o processo na qual o Paciente é investigado cesse as ilegalidades até a sua confirmação no final do processo.” e “pedem-se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 que seja recebido, processado e julgado procedente o pedido autoral para que seja trancado o referido processo 0064133-86.2019.8.13.0183 por ilegalidade e abuso de poder.” Por fim, requer ainda “Seja ao final, devidamente julgado procedente os pedidos ora formulados e expedido o respectivo salvo conduto.” Com a petição inicial, o impetrante/paciente juntou os documentos constantes no Evento 01, dentre eles, a cópia da decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Conselheiro Lafaiete determinando arquivamento do inquérito policial tendo em vista a prática de crime militar e determinou a remessa de cópia das investigações para a Justiça Militar (fl. 26 do documento “INQ6” do Evento 1). O pedido de liminar foi indeferido, bem como foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, conforme decisão constante no Evento 8. A autoridade apontada com coatora prestou as informações constantes no Evento 11. Remetidos os autos para apreciação da Excelentíssima Procuradora de Justiça com atribuições neste e. TJMMG, foi ofertado o parecer constante no Evento 14, pugnando pela denegação da ordem. É o breve relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise do processo e dos documentos que nele foram encartados, entendo que a presente ação deve ser julgada improcedente, tendo em vista a inexistência de qualquer ilegalidade ou ausência de justa causa para a ação penal. Embora o impetrante argumente que está sendo processado sem justa causa, certo é que a denúncia recebida foi acompanhada de indícios de que o paciente praticou conduta criminosa, o que permite a instauração de um processo de conhecimento criminal. Não há o alegado desrespeito ao previsto na Súmula n. 524 do Supremo Tribunal Federal (STF), a qual transcrevo para melhor elucidação dos fatos. Súmula 524 - Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. Na hipótese dos autos, o próprio impetrante demonstrou a inaplicabilidade de tal verbete, quando afirma que a ação decorreu de investigações arquivadas tendo como fundamento “a incompetência da delegada de polícia civil investigar crimes militares”. Não se trata de ação penal proposta com lastro em investigação arquivada por insuficiência de provas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 O arquivamento do inquérito policial que tramitou perante a Polícia Civil se deu apenas por questões relativas às atribuições da instituição policial, uma vez que não lhe compete a apuração de crime militar. Após a remessa de cópias dos autos do inquérito à instituição com atribuições para a investigação (fl. 26 do documento “INQ6” do Evento 1), o caderno investigatório inaugural se tornou inútil para a Polícia Civil. Assim, resta evidente a inaplicabilidade da súmula 524 do STF, pois não houve o arquivamento das investigações em razão da não identificação de autoria ou materialidade delitiva. Houve, apenas, a remessa do caderno de investigações para a autoridade com atribuições para prosseguir na apuração. Nesse caso, não há que se exigir "prova nova" para o prosseguimento da persecução penal. Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade na instauração da ação penal de origem, tampouco provas de que inexiste justa causa para o processamento da mesma, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do e. desembargador relator, para denegar a ordem de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o desembargador relator, para também denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de agosto de 2021. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator